Tribunal: STF
Processo: RE 1292955
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 70 ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. 1. A Emenda Constitucional nº 88/2015 alterou o art. 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal, asseverando que o servidor público será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar. O art. 2º da referida Emenda Constitucional atribuiu efeitos imediatos tão somente aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. 2. A Lei Complementar nº 152/2015, publicada em 04/12/2015, regulamentou a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para os demais servidores públicos sem prever a sua aplicação retroativa. 3. Logo, na hipótese em que o servidor público atingiu a idade de 70 anos em data anteriormente à Lei Complementar nº 152/2015, a sistemática desta lei a ele não será aplicável.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Destaca, também, que:
    “(...)
    Nesses termos, a Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, não deixa a menor dúvida ao direito suficientemente albergado pela EC nº 88/2015, estendendo o direito a todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 
    Tem-se, portanto, que independentemente da previsão inserta na Lei Complementar questionada pela UFPR, a interpretação que melhor atende à Constituição Federal impõe o reconhecimento do direito de a aposentadoria compulsória somente dar-se aos 75 anos, em relação a todos os servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. 
    É certo, igualmente, que a Lei Complementar nº 152 somente foi publicada em 3/12/2015, e a eficácia do artigo 40, § 1º, inciso II, da CF/88 - com a redação alterada pela EC nº 88/2015 - está condicionada à edição de lei complementar. Assim sendo, a aposentadoria compulsória do impetrante, ora recorrente, aos 70 (setenta) anos de idade era medida que se impunha ante a ordem jurídica vigente ao tempo da aposentação (Súmula nº 349 do STF), antes, portanto, do advento da referida norma legal complementar. Nesse sentido, vide precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 908337 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 7/6/17). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade do adicional de 20% previsto na Lei Orgânica do Município de Vitória. Precedentes. 2. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359). 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a aposentação, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”(AI nº 522667 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 25/6/15 – grifei). 
    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão: ARE nº 1.116.864/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/18.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente